Tribunal: TJDFT
Processo: 0002780-11.2018.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. NULIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. FORMALIDADES. ART. 226 DO CPP. ATENDIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. MENORIDADE RELATIVA. PENA ABAIXO DO VALOR MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
I - O entendimento doutrinário e jurisprudencial majoritário é no sentido de que as formalidades previstas no art. 226 do CPP configuram apenas recomendações, não caráter cogente, de modo que eventual realização do ato em termos diversos não tem o condão de anular ou invalidar a prova.
II - No caso, o reconhecimento foi realizado observando todas as recomendações, sendo colocadas fotografias de pessoas com características semelhantes, inclusive do irmão e primo do agente, oportunidade em que as vítimas o apontaram com absoluta certeza como a pessoa que praticou o crime de roubo.
III - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui relevante valor probatório, ainda mais quando corroborada por outros elementos.
IV - A negativa de autoria, quando não corroborada por qualquer outro elemento presente nos autos, configura mero exercício de autodefesa, de índole constitucional, mas incapaz de afastar a condenação.
V - Ainda que reconhecida circunstância atenuante, não é possível a fixação da reprimenda abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, nos termos da jurisprudência pacífica acerca da matéria, inclusive sumulada no enunciado 231/STJ, ao dispor que “a circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”
VI - Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.